Tribunal: TJPA
Processo: 0803900-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803900-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AILANA GUTA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRVAO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

Prequestionamento. Artigo 1.025 DO CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803900-59.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7120206

AGRAVADA: ALIANA GUTA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face do Acórdão Id. 7120206, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ E DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), tem firme sintonia com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça.

Com efeito, a cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, de modo que é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão ou execução, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título.

Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 133, letra “d”, do RITJPA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões recursais de Id. 7290899, o embargante sustenta que os embargos de declaração visam prequestionar o artigo 4º; artigo 6º; artigo 365, inciso VI; artigo 374, inciso IV e artigo 425, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, alega que o acórdão embargado é omisso, tendo em vista o seu entendimento acerca da desnecessidade de apresentação da via original do contrato, haja vista, a fé pública do advogado quando da juntada de reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular nos autos, na forma como preconiza o Art. 425 VI do Novo CPC.

Além disso, aduz que o artigo 20 da Lei 11.419/2006 que introduziu o inciso VI ao artigo 365 do CPC, destaca de maneira clara que: "fazem a mesma prova que os originais (...) VI- as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular quando juntados aos autos (...), desde que estejam devidamente assinadas". E, ainda, por ser documento munido da mais pura fé pública, deverá ser presumida a veracidade das informações nele vinculadas, nos termos do inciso IV do Art. 374 também do CPC.

Por fim, em sendo o contrato comum para ambas as partes, entende ser desnecessária a apresentação da sua via original, sendo certo que caberia ao devedor alegar eventual irregularidade na formalização do contrato.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve a triangulação processual.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O caso em tela, contudo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses precitadas. De fato, não se afigura obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso interno.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO provimento, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2022